Tribunal: TJDFT
Processo: 0705856-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DA FALTA GRAVE APURADO EM REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POSSE DE INSTRUMENTO VULNERANTE NO PRESÍDIO. "ESTOQUE" PERFUROCORTANTE FEITO COM SEGMENTO DE VERGALHÃO DE FERRO. PROVA SATISFATÓRIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DECISÃO CONFIRMADA.
1 Reeducando punido por falta disciplinar grave e homologada pelo Juiz da Execução Penal agrava da decisão, alegando a falta de prova pericial para atestar a potencialidade lesiva do rudimentar instrumento perfurocortante.
2 Declarações de policiais penais sobre fatos observados no exercício da função pública usufruem a presunção de legitimidade e veracidade ínsita aos atos administrativos em geral, só sendo derrogadas mediante prova cabal em contrário. A prova testemunhal e as fotografias do artefato juntadas aos autos, demonstram o seu potencial vulnerante, suprindo a prova técnica.
3 Agravo não provido.